Tribunal: TJSP
Processo: 1005827-79.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O REGISTRO DO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRATANTE DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – CONTRARRAZÕES COM EXPRESSO PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO, EXPEDIENTE INOPORTUNO - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005827-79.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ANIZETO FELIX
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005827-79.2016.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No: 43680
APEL.No: 1005827-79.2016.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI 1a VARA CÍVEL
APTE. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : ANIZETO FELIX DOS SANTOS
JUIZ : FABIO RENATO MAZZO REIS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO COBRANÇA
QUE
SE
MOSTRA
DEVIDA,
DESDE
QUE
COMPROVADA
A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DE ONEROSIDADE EXCESSIVA
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
C.
STJ
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-
SP (TEMA 958)
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE
NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS -
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
RECORRENTE
QUE
NÃO
JUNTOU
QUALQUER
DOCUMENTO
CAPAZ
DE
COMPROVAR
O
REGISTRO
DO
CONTRATO RECURSO NÃO PROVIDO.
TARIFA DE SEGURO CONTRATAÇÃO EXPRESSA
INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
EFETIVA
POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO
CONTRATANTE DENTRE AS OPERADORAS DE
SEGURO EXISTENTES NO MERCADO
VENDA
CASADA
CONFIGURADA

ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO
ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) ACERTO DA
R. SENTENÇA REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
CONTRARRAZÕES COM EXPRESSO
PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO, EXPEDIENTE
INOPORTUNO - RECURSO NÃO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005827-79.2016.8.26.0077 -Voto no
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 64/67, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato, nos moldes em que
proposta por ANIZETO FELIX DOS SANTOS contra OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o que se deu para a específica
finalidade de: “DECLARAR a nulidade da cobrança sob a rubrica
'registro de contrato' e sobre a rubrica 'outros' previstas no contrato e
para CONDENAR a parte requerida a devolver o respectivo valor, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a data do
contrato, e juros legais, desde a citação”. No mais, foi julgada
improcedente a demanda em relação aos pedidos relativos a tarifas de
cadastro, e de registro de contrato, o que culminou com a responsabilização
das partes, em conjunto, pelos ônus da Sucumbência, o que se deu nos
seguintes termos: “Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, CPC),
cada parte arcará com metade do valor das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários do Advogado da parte
contrária, que fixo em 10% do valor do proveito econômico (que, para o
Advogado da parte autora, corresponde ao valor da condenação e,
para o Advogado da parte requerida, a diferença entre o pedido e a
condenação), observada a gratuidade processual deferida à parte
autora”.
Alega a casa de investimentos demandada em razões
encartadas a fls. 70/75, que a R. Sentença deve ser reformada, de sorte a
se ter por julgada totalmente improcedente a demanda, uma vez que
resultou efetivamente comprovado nos autos que promoveu ao registro do
contrato de financiamento junto ao “Sistema Nacional de Gravames”, sendo
certo, por outro lado, que se mostra perfeitamente admitido pelo
ordenamento jurídico vigente a cobrança de valores relativos ao
denominado “seguro prestamista”, ainda que indicada no respectivo contrato
pela expressão “outros”, aspectos estes que devem implicar na integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005827-79.2016.8.26.0077 -Voto no
4
reforma dos termos constantes da R. Sentença como proferida, com a
natural redefinição dos limites da Sucumbência.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
recorrido,
conforme dá conta por manifestação apresentada a fls. 81/89, trouxe ao
feito suas devidas contrarrazões, momento em que buscou a plena e
integral manutenção dos termos da R. Sentença como proferida,
apresentando expresso pedido de prequestionamento da matéria em
debate, de sorte a viabilizar a oportuna interposição de eventuais recursos
Extraordinário e Especial, isto em caso de modificação dos limites da R.
Sentença proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente está fadado
ao mais absoluto insucesso, uma vez que a R. Sentença como proferida se
mostrou plenamente adequada no trato da questão como submetida a
reapreciação por parte desta E. Corte.
Partindo da singela introdução apresentada, e bem
analisando o recurso como intentado, sempre depois de melhor examinar as
provas encartadas ao todo processado, com facilidade se verifica que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões em debate,
sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e
bem lançados fundamentos constantes da R. Decisão submetida a indevido
ataque, estes que ficam agora ratificados por esta Turma Julgadora,
conforme se verifica:
Portanto, são legais as cobranças de 'tarifa de
avaliação' e 'registro de contrato', quando efetuado o serviço. A parte
ré comprovou a prestação do serviço de avaliação do bem (laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005827-79.2016.8.26.0077 -Voto no
5
fls.42); portanto, a cobrança da tarifa de avaliação é legal. Todavia, a
parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a
efetiva prestação de serviço do registro de contrato, merecendo o
pedido inicial a procedência nessa parte.
(...)
Por fim, o valor cobrado sob a rubrica 'OUTROS' é
abusivo, pois não especifica a que título tal valor foi cobrado, devendo
ser declarada nula a sua cobrança, bem como determinado seu
ressarcimento, acrescido de correção monetária desde a data do
contrato, e de juros legais desde a citação, data em que constituído o
requerido em mora. Os juros remuneratórios não são aplicáveis ao
caso”.
Em
complemento
aos
adequados
e
acertados
fundamentos adotados pela R. Sentença indevidamente atacada, importante
registrar ainda que a financeira recorrente sequer logrou minimamente
comprovar, o que ficou longe de ser a contento, que efetivamente promoveu
ao registro do contrato perante ao órgão de trânsito responsável, uma vez
que sequer trouxe aos autos cópia do “Certificado de Registro de Veículo”, o
que poderia permitir que se concluisse pelo efetivo registro do contrato,
sendo fato que, para tanto não se mostra suficiente, a simples juntada de
“Laudo de Avaliação de Veículos”, conforme encartado a fls. 42 dos autos,
razão pela qual deve ser mantida, e sem quaisquer ressalvas, ao menos
nesse tocante, a R. Sentença indevidamente atacada.
Não bastasse o quanto já indicado, e ainda que se admita
que a expressão “outros” (R$ 265,00), conforme lançada no respectivo
Contrato que foi copiado a fls. 18/21, diga respeito a eventual cobrança de
“seguro prestamista”, como sustentado pela inconformada, é certo que
referida exigência igualmente se mostra indevida, diante da insuficiente
comprovação pela recorrente acerca da efetiva possibilidade de escolha por
parte do contratante dentre as operadores de seguro existentes no
mercado, o que caracterizada odiosa prática de venda casada, o que se tem
em perfeita consonância com o entendimento adotado pelo C. STJ,
conforme se apura dos autos do Recuso Especial No 1.639.259-SP (Tema
972), devendo, portanto, também sob esse enfoque, permanecer inalterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005827-79.2016.8.26.0077 -Voto no
6
a R. Sentença como proferida.
Por fim, diga-se que, agora em relação ao
prequestionamento acenado pelo recorrido, que o instituto como acenado
não conta com a extensão que lhe pretende atribuir o ocupante do polo
ativo, uma vez que prequestionar implica em discutir, assim inserindo a
matéria no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve se dirigir
expressamente a matéria julgada, em razão de eventual violação, ou de
negativa de vigência pela Corte, a legislação de aplicação compulsória, o
que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado” (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Além do mais, importante ter em mente que a indicação,
pelo interessado, de forma clara e explícita, dos dispositivos de lei aos quais
se diz que tenha sido negada vigência, se mostra plenamente necessário
para fins de prequestionamento, sendo este o entendimento da
Jurisprudência reinante nos Egrégios Supremo Tribunal Federal, e Superior
Tribunal de Justiça, argumento que, no entanto, não se aplica a redação do
Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005827-79.2016.8.26.0077 -Voto no
7
Nesse sentido: “certo que tem entendido este
Tribunal (fite não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida,
desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração)” (STF -
Segunda Turma. AT n° 396.899-AgR RS. Rel. Min. Ellen Gracie, j.
10.00.2003. 1)J 01.08.2003) e, “o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a
exigência de sua expressa referência ao acórdão impugnado” (STJ -
Corte Especial; Emb. de Divergência em Resp. n° 162.60S-SP; Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira; j . 16,06.1999).
Diante de tal realidade, de rigor entender que os termos
da R. Sentença como proferida se mostram plenamente ajustados a questão
como discutida ao longo do todo processado, razão pela qual não deve o
entendimento exteriorizado em 1o Grau se constituir em alvo de censura,
muito menos reforma, porque de forma plenamente ajustada a realidade,
apreciou o Juízo os verdadeiros limites da demanda, proferindo assim, por
força de consequência, a R. Sentença indevidamente colocada sob ataque,
esta que, em linhas plenas deve ser mantida nos limites em que editada,
salvo quanto ao montante fixado a título de Honorários Advocatícios,
honorários estes que agora se tem por majorados para percentual que se
redefine em 20% sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005827-79.2016.8.26.0077 -Voto no
8
Relator